Tribunal: STF
Processo: RE 79651
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-15
Data de publicação: 1974-10-15

Ementa:
DELITOS DE TRÂNSITO (Lei 4.611/65). 
A jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade do Ministério Público para oferecer denúncia pelos crimes de que trata a Lei nº 4.611, de 1965, ainda que conhecida a autoria.